Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714496-43.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: EDMILSON AUGUSTINHO DA SILVA, PREMOLDADOS NORTE SUL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas segundo as alegações do autor na petição inicial, de forma que a ilegitimidade só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na inicial, que o processo não poderá se desenvolver em relação àquele que ocupa o polo passivo da relação processual. 2. O contrato de financiamento bancário está interligado ao de compra e venda do veículo, pois a validade e eficácia de um está condicionada à existência do outro. Isso porque a concretização da compra e venda depende da liberação do crédito, que, por sua vez, somente será concedido depois de firmado o contrato principal de compra e venda. 3. Assim, constatado vício redibitório que impede a utilização do bem, a rescisão dos contratos, com a devolução dos valores anteriormente pagos, é medida que se impõe. 4. No caso, o dano moral é evidente, pois o autor, ao adquirir o veículo, pensou tratar-se de automóvel em boas condições de uso, porém, estava tão avariado que nenhuma seguradora se dispôs a contratar o seguro. 5. O valor da indenização deve ser fixado considerando a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 6. Apelações não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou apenas como financiador da compra do veículo, sem qualquer vínculo com a revendedora ou responsabilidade pelos vícios do produto; b) artigos 14, § 3o, inciso II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não pode ser responsabilizado pelos danos causados, uma vez que não participou da relação de compra e venda, sendo o caso de culpa exclusiva de terceiro (revendedora). Prossegue asseverando que não há solidariedade entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda, afigurando-se indevida a sua condenação por vícios no produto. Finalmente, aponta a inexistência de acessoriedade entre os referidos contratos de compra e venda e de financiamento, e defende, em face da autonomia dos contatos, o afastamento da responsabilidade solidária do financiador, conforme reconhecida no acórdão impugnado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650 (ID 75640052). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 14, § 3o, inciso II, e 18, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. 3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)* (g.n.). A respeito da matéria, vejam-se ainda o AREsp 2658585, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN 1/9/2025, e o REsp 2173929, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJEN 10/4/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. Por derradeiro, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 75640052. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029